Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-29.2017.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000693-29.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDECI FERREIRA SILVA - CPF: 142.841.201-82 (RECORRENTE), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – COMUNIDADE MORRINHO – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - FATO CONFESSADO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas, sem solução.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não comprovada qualquer ofensa moral pelo promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido veiculado na inicial.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente processo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que permaneceu por 67 horas sem o fornecimento de energia, conforme diversos protocolos anexados, fato que fora confirmado pela promovida conforme relatório de interrupções.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante da interrupção no fornecimento de energia na residência do promovente localizada na comunidade de Morrinho no dia 09/10/2017 às 17 horas, tendo permanecido sem o fornecimento dos serviços durante 67 horas, mesmo com diversas reclamações administrativas, conforme protocolos acostados aos autos (43925026 e 43925002).

A parte promovida, em sede de defesa apenas alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado alegando que as interrupções foram provocadas por descargas atmosféricas que já providenciou a regularização da rede elétrica em toda região e que as interrupções decorreram de força maior.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido em diversas ocasiões, conforme diversos protocolos juntados na inicial.

Esclareço que embora a unidade consumidora não esteja em nome do promovente, este comprovou que a mesma se encontra em nome de seu pai, já falecido, conforme certidão de óbito acostada e que reside no endereço conforme declaração de endereço acostada aos autos e assinada pelo promovente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a sentença deve ser reformada para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços e não solução administrativa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020